Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714579-17.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: PRISCILLA SILVA LIMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA DE PARDOS. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o laudo pericial, a autora/apelada possui características fenotípicas que a enquadram na classificação de pessoa parda, de acordo com as diretrizes e critérios estabelecidos pelo Edital do concurso e pelo entendimento geral sobre a definição de "pessoa parda" no Brasil. Assim, a autora deve ser considerada como tal e estar dentro do escopo do sistema de cotas, de acordo com a legislação vigente. 2. A resposta da comissão do concurso para a reprovação da candidata foi genérica, sem qualquer individualização de suas características físicas que a impediam de ser classificada como pessoa parda. Desse modo, o vício na motivação do ato em desconformidade com o Edital autoriza a excepcional intervenção do Poder Judiciário, uma vez que representa a nulidade do ato, por vício de forma. 3. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927, inciso III, e 489, § 1o, inciso VI, todos do mesmo diploma legal, uma vez que o tribunal não se manifestou expressamente acerca da distinção entre o caso dos autos e a jurisprudência firmada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral; c) artigos 2o da Lei 12.990/2014 e 2o da Lei Distrital 6.321/2019, argumentando que, para concorrer às vagas reservadas nos concursos públicos, os candidatos negros precisam firmar a autodeclaração, que não tem presunção absoluta de veracidade e prescinde de confirmação por terceiros. Aduz que o STF, no julgamento da ADC 41/DF, entendeu não só pela constitucionalidade dessa reserva de vagas, como também pela legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, razão pela qual a Administração Pública e a banca examinadora estão vinculadas à exigência legal dessa verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, que deve ser confirmada de forma presencial perante a comissão do concurso. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do item “b” do apelo especial, apontando ofensa aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, asseverando que o acórdão impugnado ofendeu os princípios da separação dos poderes e da isonomia. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 12.990/2014. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte não colhe o inconformismo do apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030